Tribunal: TJBA
Processo: 8002332-17.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8002332-17.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: ITAMAR OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s): ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES (OAB:BA30985-A), JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO (OAB:BA55600-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. FALTA DISCIPLINAR. ARTIGO 52, DA LEP. REGRESSÃO PERMITIDA PELO ARTIGO 118, I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 533, STJ. REGRESSÃO DE REGIME - NECESSIDADE DE APURAÇÃO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGRESSÃO
PER SALTUM
. AGRAVANTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto em favor de
ITAMAR OLIVEIRA PEREIRA
, em face do Ministério Público do Estado da Bahia, impugnando decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que determinou a revogação do livramento condicional anteriormente estabelecido ao Apenado, realizou unificação das penas, converteu a medida restritiva de direitos em pena privativa de liberdade e determinou a regressão do Recorrente ao regime fechado.

II –
A Defesa técnica do agravante interpôs o presente Agravo em Execução, sustentando a necessidade de reforma da decisão, tendo em vista que não houve prévia instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, bem como teria havido regressão
per saltum
e, ainda, não teria o magistrado procedido a detração penal a qual o reeducando faria jus.

III -
Opinativo Ministerial (Id 25071169), manifestando-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do presente agravo, a fim de que seja instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar, para fins de apuração de falta grave, bem como seja procedida a detração penal.

IV -

C
onforme Sentença proferida nos autos da ação penal nº 0501909-92.2017.8.05.0039, o reeducando foi novamente condenado por crime doloso através de sentença transitada em julgado, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV do Código Penal, a uma pena de 02 anos de reclusão em regime inicial aberto que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, tendo o delito sido praticado em 10/04/2017, no curso da execução penal

V
– A fim de reconhecer-se a prática da
falta disciplinar, cometida no curso da execução penal (novo crime), impõe-se a instauração de procedimento para apuração da referida falta assegurando ao reeducando direito a ampla defesa, conforme se extrai do art. 59 da LEP.

VI -
Dispõe a Súmula nº 533, do STJ:
“
Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado
”.

VII
–
Na hipótese dos autos, não foi instaurado prévio Processo Administrativo para apuração e reconhecimento da falta disciplinar para justificar a regressão do regime prisional. Desta maneira, de acordo com a súmula 533 do STJ, e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para o reconhecimento da prática de falta grave no âmbito da execução penal se faz necessário à instauração de prévio procedimento administrativo, para em seguida ser apurada em juízo, através de audiência de justificação.

VIII –
Não prospera
a irresignação defensiva em relação à regressão
per saltum
, porquanto, na hipótese dos autos, o reeducando já estava inserido
no regime semiabert
o, quando fora determinada sua regressão ao fechado. Ademais, deve
ser examinado pelo Juízo da Execução o pleito da Agravante relativo à detração penal.

IX – Recurso de Agravo Conhecido e Parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO DE Nº
8002332-17.2022.8.05.0000
,
oriundos d
o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA
,
sendo Agravante:
ITAMAR OLIVEIRA PEREIRA
e Agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO.
E assim decidem pelas razões a seguir expostas.